Tribunal: TJMT
Processo: 1028286-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028286-85.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WESLEI GRIESANG DIAS - CPF: 061.611.391-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – DECLARADA A NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REFORMA DO
DECISUM
PARA O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – DENÚNCIA ANÔNIMA INDICANDO O ENDEREÇO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS ALIADA À FUGA DO SUSPEITO AO AVISTAR A POLÍCIA – EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS MAIS ROBUSTOS QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 5.o, INC. XI, CF/88 – ENTENDIMENTO RECENTE DO STF – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Se os elementos de cognição constantes do inquérito policial traduzem fundadas suspeitas para a medida invasiva, como a prévia denúncia anônima indicando o endereço do recorrido como ponto de venda de narcóticos, aliada ao fato de que ele empreendeu fuga ao avistar a guarnição, não há falar em nulidade por violação de domicílio, pois tais circunstâncias, a teor do precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E. n.o 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
são aptas a legitimar a busca domiciliar sem autorização dos moradores ou mandado judicial, sendo certo, ainda, que em recentes decisões a Suprema Corte vem consignando que, em hipóteses como tal, exigir elementos mais robustos da ocorrência do tráfico constituem requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da CF/88, havendo, portanto, indevida inovação em matéria constitucional;

2.

Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade a descaracterizar os vestígios materiais colhidos na residência do denunciado que revelam o seu possível envolvimento com o narcotráfico, deve ser cassada a decisão recorrida, para receber a denúncia ofertada em seu desfavor, dando, por conseguinte, regular prosseguimento à marcha processual.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO WESLEI GRIESANG DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0016539-91.2019.8.11.0002, que
rejeitou a denúncia
oferecida em face do recorrido
WESLEI GRIESANG DIAS
,

ao qual foi imputada a prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal e em razão do reconhecimento da nulidade probatória por violação domiciliar.

Por meio das razões recursais vistas no ID 192538676 – págs. 188/203, o i. órgão ministerial requer a
reforma da r. decisão
, com o
consequente recebimento da denúncia e início da persecução penal
, sob o viés de que os elementos produzidos extrajudicialmente são válidos, pois havia fundadas suspeitas para a realização da busca domiciliar em desfavor do recorrido.

Em contrarrazões disponíveis no ID 192538676 – págs. 208/214, a i. Defensoria Pública rechaça a pretensão acusatória e requer o desprovimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular ratificou a r. decisão impugnada, por meio da decisão de ID
192538676 - pág. 205.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 193208692, opinou pelo
provimento
do recurso do Ministério Público, para que seja reformada a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, emerge da preambular acusatória que o recorrido
WESLEI GRIESANG DIAS
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, pois, no dia 08 de setembro de 2019, por volta das 06h00, na rua Laite, bairro Jardim Glória, na comarca de Várzea Grande/MT, portava e tinha em depósito em sua residência, 18 (dezoito) porções de pasta-base, 03 (três) porções de maconha, 06 (seis) porções de cocaína, 01 (uma) faca, 01 (uma) colher e 02 (dois) pratos com vestígios de drogas, que, submetidos à perícia, apresentaram resultado positivo para a presença de
10,64g (dez gramas e sessenta e quatro centigramas) de COCAÍNA e 3,46g (três gramas e quarenta e seis centigramas) de MACONHA.

Notificado o denunciado, a i. Defensoria Pública apresentou sua defesa prévia, reservando-se ao direito de apresentar os argumentos defensivos por ocasião das alegações finais (ID 192538676 – págs. 177/178).

Posteriormente, por meio da decisão disponível no ID 192538676 – págs. 179/183, o MM. Magistrado singular
rejeitou a denúncia,
com fulcro no art. 395, inciso II do Código de Processo Penal, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
(...) Nota-se que a denúncia narra com todas as letras uma abordagem ocorrida sem fundadas razões para a busca pessoal. Observe-se que o nobre promotor de justiça explicita com todas as letras que a abordagem decorreu exclusivamente de informações anônimas.

Também a jurisprudência uníssona dos tribunais superiores não autoriza ingresso domiciliar motivado pela fuga do suspeito. E, frisa-se, a eventual constatação posterior de situação de flagrância não convalida a ilegalidade anterior. A situação de flagrância delitiva, ou os elementos sérios a demonstra tal situação a justificar o ingresso domiciliar, hão de ser, portanto, prévios.

O Tema 280 do STF há mais de dez anos estabeleceu os critérios para o ingresso domiciliar, exigindo, quando não há situação de flagrância previamente caracterizada, no mínimo a presença de justa causa que revele com certo grau de certeza o crime permanente em andamento.

Assim consta da emenda do julgado RE 603.616/RO que fixou o tema 280 (em parte): “2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. [...] 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Nesse viés, restou fixado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça que impressões subjetivas como eventual nervosismo, alegação vaga de fundada suspeita e fuga para o interior da residência, não configura justa causa para invasão do domicílio, ressaltando ainda, a imprescindibilidade de prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas.

(...)

Isso quer dizer que, “...o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não” (HC 612.579/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Então, o que se apresenta no presente momento é uma denúncia narrando uma abordagem policial sem justa causa, situação que compromete o próprio lastro probatório em que se estriba, revelando, consequentemente, à falta desse lastro, que a própria denúncia é carecedora de justa causa.

A realidade que se tem apresentado quotidianamente, infelizmente, demonstra que postergar a análise para a fase do julgamento final tem implicado no abarrotamento do Poder Judiciário, trilhado caminho diverso daquele esperado para a celeridade processual e prestação jurisdicional efetiva, diante de entendimento sedimentando pela jurisprudência dos tribunais superiores, além de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, ao submeter o imputado à uma ação penal desprovida de justa causa.

Diante do exposto, narrando a denúncia um fato que revela ausência de justa causa para a abordagem, o que implica em invalidade de seu suporte probatório, a própria denúncia se revela desprovida de justa causa, pelo que, com fundamento no art.

395, inc. III, do Código de Processo Penal, REJEITO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de WESLEI GRIESANG DIAS, devidamente qualificado nos autos”
(ID 192538676 – págs. 179/183).

Nesse cenário, recorre o órgão ministerial
almejando a reforma do r.
decisum
, nos termos já relatados.
E a razão lhe assiste
!

Como é cediço, a inviolabilidade domiciliar constitui garantia expressamente prevista na Constituição Federal, todavia, como sói ser nas ciências jurídicas, não é absoluta. Destarte, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Não obstante isso, ao enfrentar o tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial a
posteriori
.

Assim, de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, julgado sob a égide dos recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”. (STF, RE n.o 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto em análise, extrai-se da versão extrajudicial dos policiais militares
Jhonatan Silva Norato
e
Douglas Campos Martins
que, no dia fatídico, receberam informações anônimas de que, em uma kitnet de cor branca, situada na rua Laite, bairro Jardim Glória, na comarca de Várzea Grande/MT, um sujeito de alcunha “Alemão” estaria praticando a mercancia espúria de entorpecentes, razão pela qual saíram em diligências e, ao se aproximarem do endereço indicado, avistaram
WESLEI GRIESANG DIAS
se evadindo para o interior do imóvel ao notar a presença da guarnição.

Diante disso, os agentes estatais perseguiram o suspeito e, durante a abordagem, encontraram em seu bolso 04 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, tendo ele confessado informalmente aos militares que utilizava aquela residência para comercializar drogas. Assim, foi procedida a busca domiciliar, sendo encontrada no corredor da sala uma sacola contendo 18 (dezoito) porções de pasta-base, 03 (três) porções de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) recipiente contendo removex, e utensílios com resquícios de entorpecente, além do valor de R$ 73,65 (setenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Nessa conjuntura, ao contrário do que consignado na decisão combatida, entendo que as circunstâncias fáticas narradas no inquérito policial deixam em evidência que não houve indevida incursão dos policiais na residência do recorrido, pois a prévia denúncia anônima indicando o seu endereço como ponto de venda de narcóticos, aliada ao fato de que ele empreendeu fuga ao avistar a guarnição, constituem elementos que,
a teor do precedente do Supremo Tribunal Federal
, R.E. n.o 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
são aptos a legitimar a busca domiciliar sem autorização dos moradores ou mandado judicial.

E,
recentemente, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal consignou que exigir elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço, além da denúncia anônima e fuga empreendida pelo suspeito para dentro do imóvel ao perceber a presença de policiais, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Constituição Federal, havendo, portanto, indevida inovação em matéria constitucional.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Desse modo, pelo raciocínio acima não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio e, por conseguinte, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos na residência de
WESLEI GRIESANG DIAS
que revelam o seu possível envolvimento com o narcotráfico.

Sendo assim, tendo em vista que a denúncia descreve prova da materialidade delitiva ao afirmar que o exame preliminar de constatação aferiu resultado positivo para maconha e cocaína nas porções apreendidas e, ainda, registra indícios de autoria ao pormenorizar que o recorrido foi surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito em sua residência 06 (porções) de cocaína, 18 (dezoito) de pasta-base de cocaína e 03 (três) de maconha, estando tal narrativa aparentemente em consonância com os elementos de cognição disponíveis no inquérito, é o quanto basta à caracterização da
justa causa para o recebimento da denúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
nos autos da ação penal n.o 0016539-91.2019.8.11.0002, em trâmite no d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para
cassar
a r. decisão recorrida e
RECEBER A DENÚNCIA
ofertada em desfavor de
WESLEI GRIESANG DIAS
e que lhe imputa a prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024